Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (OLX). ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ESTELIONATO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO PRATICADO POR TERCEIRO. MÁ-FÉ E PARTICIPAÇÃO DO ADQUIRENTE NA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EXERCÍCIO. PRETENSÃO. PERDAS E DANOS. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao decretar a anulação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre os litigantes, bem como em determinar que o comprador, ora apelante, restitua a motocicleta, objeto do aludido negócio jurídico, ao apelado.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão dessa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.2.2. No presente caso verifica-se a existência de prova suficiente para a demonstração da alegada situação de hipossuficiência do recorrente.
3. A decretação da revelia gera presunção relativa, que pode ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 3.1. No caso em deslinde, em razão da revelia, o Juízo singular considerou que são incontroversos os fatos, narrados pelo demandante, referentes à celebração do negócio jurídico entre as partes, a ausência de recebimento do pagamento pelo bem vendido e a ocorrência de ilícito praticado por terceiro.
4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
5. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes.
6. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico.
7. Não foi comprovada a ocorrência de dolo por parte do adquirente, ora apelante, o que seria, em tese, a causa de anulação do negócio jurídico nos moldes do art. 145 do Código Civil.
8. O caso não é de dolo entre os negociantes, autor e réu, mas de delito cometido pelo terceiro, que foi autorizado pelo vendedor, ora apelado, a comercializar sua motocicleta.
9. Na hipótese de dolo cometido por terceiro a regra prevista no art. 148 do Código Civil permite a anulação do negócio jurídico se for comprovado que o comprador tinha, ou devesse ter, conhecimento do ardil perpetrado contra o alter do negócio. 9.1. Caso contrário, o referido dispositivo legal enuncia que “o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. 9.2 No caso concreto não foi comprovada a má fé do apelante e nem mesmo eventual participação do adquirente na prática do ato ilícito.
10. O negócio jurídico celebrado entre as partes, portanto, deve ser considerado válido.
11. Recurso conhecido e provido.